Tribunal: TJMT
Processo: 1015314-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por KASUAL AR EMPREENDIMENTO BOA ESPERANCA SPE LTDA e KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial com Garantia Hipotecária no 1010946 -10.2020.811.0041, interposta em seu desfavor por SARAH PINHEIRO ANDRADE e ROGERIO ANDRADE, que determinou a imediata avaliação do imóvel indicado e penhorado nos autos.
Em síntese, alega que a execução é de um crédito hipotecário, acordando as partes, no ato de constituição do ônus real no tocante ao valor do bem para efeitos de execução judicial, não havendo que se realizar avaliação nos autos do processo executivo, conforme disposto no art. 1.484, do Código Civil.
Afirma que equivocada a aplicação do art. 873, do CPC, desconsiderando o disposto do art. 1.484. do Código Civil, eis que o mencionado dispositivo aponta situação especial que afasta a aplicação da “regra geral”, ao menos sem motivação substancial e plausível.
Assevera que deve prevalecer o valor do imóvel avaliado e convencionado pelas partes (R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), constante na matrícula do imóvel, com a devida atualização, pela correção monetária.
Nesses termos requer a concessão de tutela recursal, para conceder efeito suspensivo e sobrestar os efeitos da decisão agravada.
Síntese necessária.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Consta dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda - com finalidade única de incorporação imobiliária mediante constituição de capital de afetação - de imóvel descrito no contrato de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), com condições de pagamento consignado na avença mediante evolução de contratações junto à Caixa Econômica Federal, sendo o contrato firmado com garantia hipotecária do imóvel descrito na Matrícula n° 106.176, registrado em 06/06/2017 (ID 30142789-origem).
Quando do julgamento do RAI n. 1002989- 47.2021.8.11.0000, houve provimento do recurso com determinação de que a penhora recaia sobre a totalidade do bem dado em garantia no contrato firmado entre as partes, tendo o magistrado de piso determinado a lavratura do termo de penhora e deposito e a avaliação do imóvel penhorado, originando o presente recurso.
Com efeito, a mencionada garantia hipotecária guarnece a relação de direito material, mas não satisfaz, de forma automática, a necessidade de garantia da execução, que pressupõe a elaboração de atos próprios para constrição, não havendo se olvidar a necessidade de avaliação e posterior adjudicação, guardar alguma correspondência com valor de mercado, sob pena de ofensa aos princípios da função social dos contratos e da vedação do enriquecimento sem causa.
Por tais aspectos, a despeito do alegado pela executada, o valor estimado pelas partes data do ano de 2017, conforme se infere na cópia da matrícula juntada no ID 99250950 dos autos, sendo, em tese, necessária a reavaliação do bem, haja vista a existência de elementos significativos nos autos de que apenas a simples incidência da atualização monetária sobre o valor indicado na escritura seja insuficiente para recompor o efetivo valor de mercado do bem.
Deste modo, é bem provável que o valor do imóvel por ocasião do contrato entabulado entre as partes tenha se modificado, diante do tempo decorrido desde a sua formalização, aliado a constante valorização dos imóveis no mercado imobiliário.
Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do NCPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
Relator.